Tribunal: TJES
Processo: 5001341-71.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-71.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR JASTROW

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO.

APLICABILIDADE DO CDC
. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UN
I
LATERAL. INADM
I
SSIBILIDADE.
RECURSO
INTERPOSTO PELO AUTOR

PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO.

1. Apela
ção interposta pelo autor.

1.
1 -
Conforme já demonstrado, e
sta colenda Corte de Justiça também possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral
in re ipsa
.
Dano moral fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

1.2 -
A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a

repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).
Portando,
é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela empresa ré em favor do autor
.

2
.
-
Apelação interposta pela ré.

2.1 -
H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

2.2 - A
i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

3
. -
Recurso

parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por ELIMAR JASTROW e negar provimento ao recurso interposto por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001341-71.2021.8.08.0056.

APELANTE/
APELADO
:
ELIMAR JASTROW
.

APELADA/APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

ELIMAR JASTROW
e
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

interp
useram
apelações independentes

em face da respeitável sentença de
id 9514465,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara
Comarca
de
Santa Maria de Jetibá
nos autos da “
ação
declaratória de inex
istência
de débito c/c
restituição de valores, indenização por danos morais e
antecipação de tutela
”

ajuizad
a pelo primeiro apelante em face da segunda
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na petição inicial “para: declarar nulo o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3496343 (
id
14657245), bem como a inexistência do débito dele decorrente
”

e
condenou
a ré
ao
pagamento d
as custas processuais e de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor d
o

débito declarado inexistente
.

Nas razões recursais,
de
id 9018268,

o autor
sustentou
, em síntese,
que:

1) “no que diz respeito a improcedência do pedido de indenização por danos morais é que a sentença deve ser reformada”; 2) “deve ainda ser analisado o pedido de repetição do indébito”; 3) “o autor precisou buscar energia elétrica do seu vizinho (pai) para não perder os alimentos e a plantação de tomate que precisa ser irrigada por meio de uso de bomba elétrica”; 4) “sua esposa e filhos precisou tomar banho frio pela falta de energia elétrica”; 5) há ocorrência de “dano moral quando o consumidor tem a energia elétrica cortada em virtude do não pagamento das cobranças geradas pelo TOI lavrado de forma ilegal”.

Requereu que seja provido o recurso
e reformada a respeitável sentença
“
no sentido de acolher o pedido inicial do autor/apelante, reconhecendo os danos morais suportados, devendo por isso condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais”.

Nas razões recursais, de id 9018268, a ré sustentou, em síntese, que: 1) “não há que se falar em qualquer ilegalidade na inspeção realizada e cobrança do consumo não faturado, muito menos que a concessionária estaria impedida de lavrar o TOI diante da ausência do consumidor na hora da vistoria”; 2) a EDP “calculou a diferença de consumo a ser faturada com base na média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade”; 3) “todo o procedimento adotado é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a efetiva participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”; 4) “com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, conforme disposto no já transcrito art. 356 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021”; 5) “tais valores tratam-se de recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível após a constatação da fraude”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

1. Apelação interposta pelo autor:

O autor
i
rresigna-se quanto a não condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em seu favor, bem como a repetição em dobro do indébito,
assim como orienta o art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme já demonstrado, esta colenda Corte de Justiça possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral
in re ipsa
.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, além de encontrar justificativa no fato de forçar o consumidor a assinar termo de confissão de dívida para possibilitar a religação da energia elétrica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5000625-79.2023.8.08.0016, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 07-08-2024, data da publicação/fonte: Dje 09-08-2024).

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tornando inviável a revisão para a redução. 5. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5001414-64.2021.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, data do julgamento: 21-09-2023, data da publicação/fonte: Dje 25-09-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, além de encontrar justificativa no fato de forçar o consumidor a assinar termo de confissão de dívida para possibilitar a religação da energia elétrica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Apelação cível n. 5000713-35.2023.8.08.0049, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 24-04-2024, data da publicação/fonte: Dje 25-04-2024).

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a

repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).

Portando,
é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela empresa ré em favor do autor
.

2. Apelação interposta pela ré:

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais,
a jurisprudência deste Tribunal
está

assentada

no sentido de que
é “inafastável
[...]
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (
A
pelação Cível
n. 5002804-68.2022.8.08.0038,

órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
C
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelação cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara;
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é
incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada
(id 9514446)
.
Nessas circunstâncias,
tenho que deve ser
aplicado
a
o caso
o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

3. Dispositivo:

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao recurso
do autor para fixar a
condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais
em
R$
7
.000,00 (
s
e
te
mil reais)
e conden
á-la
ainda ao pagamento dos débitos cobrados indevidamente de forma dobrada
.

Com relação ao recurso interposto pela ré,
nego provimento
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)